Tribunal: STF
Processo: ARE 1604456
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-05-18
Data de publicação: 2026-05-18

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
O acórdão recorrido  ficou assim ementado:

"APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL, MATERIAL E ESTÉTICO. ACIDENTE DE TRÂNSITO. VÍTIMA ATROPELADA POR ÔNIBUS DO SERVIÇO PÚBLICO DE TRANSPORTE MUNICIPAL. DANO CAUSADO A VÍTIMA QUE SE ENCONTRAVA SOBRE A FAIXA DE PEDESTRE, JUNTO A TERMINAL RODOVIÁRIO. DANOS GRAVES. VÍTIMA QUE SOFREU ESMAGAMENTO DO PÉ E TORNOZELO ESQUERDO, COM NECESSIDADE DE AMPUTAÇÃO PARCIAL DE MEMBRO. INCAPACIDADE PARCIAL PERMANENTE. LAUDO PERICIAL QUE ATESTOU A PARCIAL (50%) INCAPACIDADE LABORAL.
1. PRELIMINAR. OMISSÃO DA SENTENÇA. ILEGITIMIDADE DO MOTORISTA DO ÔNIBUS. TEMA Nº 940, DO STF. RESPONSABILIDADE SUBJETIVA DO AGENTE QUE DEVE SER VISTA EM EVENTUAL AÇÃO DE REGRESSO. IMPOSSIBILIDADE DE MANUTENÇÃO DA PARTE NO POLO PASSIVO. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA, PASSÍVEL DE ANÁLISE DE OFÍCIO PELO MAGISTRADO. ILEGITIMIDADE RECONHECIDA. RECURSO PREJUDICADO.
2. PRELIMINAR. ILEGITIMIDADE DO MUNICÍPIO. NÃO OCORRÊNCIA. RESPONSABILIDADE CIVIL VERIFICADA ANTE A ATIVIDADE. CONCESSÃO DE SERVIÇO PÚBLICO DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS. LEGITIMIDADE AFERIDA, ANTE A POSSIBILIDADE DE RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. LEGITIMIDADE PASSIVA MANTIDA. 
3. MÉRITO. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA. ART. 37, § 6º, DA CF/88. EXISTÊNCIA DE NEXO CAUSAL ENTRE A CONDUTA E O DANO. ATROPELAMENTO QUE SE DEU SOBRE A FAIXA DE PEDESTRE. AUSÊNCIA DO DEVER DE VIGILÂNCIA E CAUTELA DO CONDUTOR DO VEÍCULO. INEXISTÊNCIA DE ELEMENTOS QUE DEMONSTRAM A CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA. APLICAÇÃO DO CDC AO CASO. POSSIBILIDADE. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA ENTRE A EMPRESA CONCESSIONÁRIO DO SERVIÇO DE TRANSPORTE E DO MUNICÍPIO DE CURITIBA. JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. RESPONSABILIDADE MANTIDA NOS TERMOS DA SENTENÇA.
4. DANO MORAL E ESTÉTICO. R$ 35.000,00 E R$ 20.000,00 RESPECTIVAMENTE. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO. JUÍZO DE PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. VALORES FIXADOS QUE SE MOSTRAM ADEQUADOS AO CASO. IMPOSSIBILIDADE DE MODIFICAÇÃO. FIXAÇÃO ADEQUADA E JUSTIFICADA ATRAVÉS DOS ELEMENTOS EXISTENTES NOS AUTOS E QUE NÃO DEMONSTRAM A POSSIBILIDADE DE MAJORAÇÃO OU DA MINORAÇÃO DAS VERBAS.
5. PENSÃO MENSAL. POSSIBILIDADE DE ATRIBUIÇÃO AO CASO. ART. 95, DO CC. EXISTÊNCIA DE DANO PERMANENTE. AMPUTAÇÃO DE PARTE DA PERNA ESQUERDA. LAUDO QUE RECONHECEU A INCAPACIDADE PARCIAL EM 50%. INCAPACIDADE LABORAR QUE POSSIBILITA A FIXAÇÃO DE 50% DO SALÁRIO MÍNIMO NACIONAL. PENSÃO VITALÍCIA. CABIMENTO. JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. EXISTÊNCIA DE PRÉVIA APOSENTADORIA QUE NÃO OBSTA A FIXAÇÃO DA PENSÃO MENSAL. VÍTIMA QUE DEMONSTRAR QUE MESMO APOSENTADA FORMALMENTE AINDA EFETIVAVA LABOR DE COSTUREIRA AFERINDO MÉDIA MENSAL DE UM SALÁRIO MÍNIMO.
6. COBERTURA SECURITÁRIA. VALORES DECORRENTES DO DPVAT E DE SEGURADORA CONTRATADA PELA EMPRESA DE ÔNIBUS. PLEITO PELA POSSIBILIDADE DE COMPENSAÇÃO DOS VALORES RECEBIDOS OU A RECEBER A ESTE TÍTULO, COM OS VALORES DA CONDENAÇÃO JUDICIAL. POSSIBILIDADE. SÚMULA Nº 246, DO STJ. RECURSO
01 – AUTO VIAÇÃO REDENTOR LTDA– CONHECIMENTO E PARCIAL PROVIMENTO. RECURSO
02 – ELIEL SOARES– PREJUDICADO – ILEGITIMIDADE PASSIVA RECONHECIDA DE OFÍCIO. RECURSO
03 – IRANI RODRIGUES SANTOS– CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. RECURSO
04 – MUNICÍPIO DE CURITIBA – CONHECIDO E DESPROVIDO. RECURSO
05 – NOBRE SEGURADORA– CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO."

Opostos os embargos de declaração, foram acolhidos com efeitos infringentes.
No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 37, § 6º,  da Constituição Federal.
Decido.
Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Incidência da Súmula 279 do STF. Sobre o tema, a propósito:
 
“Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Administrativo. Acidente de trânsito. Responsabilidade objetiva. Dano moral e material. Dever de indenizar. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inviável, em recurso extraordinário, o reexame do conjunto fático-probatório da causa. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 2% (art. 1.021, § 4º, do CPC)” (ARE nº 1.096.566/PE-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 02/05/2018).
 
“DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. VERIFICAÇÃO DA EXISTÊNCIA DOS ELEMENTOS CONFIGURADORES. SÚMULA 279/STF. 1. A resolução da controvérsia demandaria o reexame dos fatos e do material probatório constantes nos autos, o que é vedado em recurso extraordinário. Incidência da Súmula 279/STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE nº 936.614/PE-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, DJe de 09/08/2016).

Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
Publique-se.
Brasília, 18 de maio de 2026.

Ministro EDSON FACHIN
Presidente
Documento assinado digitalmente